Tribunal: TJES
Processo: 5005558-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005558-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONCIO SAPAVINI e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
LONGAMENTO DO CONTRATO. CRÉDITO RURAL. REQUISITOS. PROVAS INSUFICIENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
É
cediço
em noss
o Tribunal

que
a despeito do
enunciado Sumular d
o C. STJ
disciplinar sobre o direito do devedor à prorrogação do crédito, o alongamento do débito não deve ser realizado de forma automática,
mostrando-se
necessária a comprovação dos requisitos legais para ser viabilizado, dentre os quais o requerimento administrativo prévio ao vencimento d
o débito
.

I
I. A
jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que

o
direito ao alongamento do vencimento de cédula rural
condiciona-se
à comprovação pelo mutuário de que houve situação extraordinária e suficiente para frustrar a razoável expectativa de ganho com a atividade rural.

I
II. Na hipótese,
não
entend
eu-se
como suficientes ao cumprimento d
o
s requisitos
exigidos
o envio de requerimento ao agravado apenas no ano de 2024, tampouco Laudo de Perda unilateralmente acostado
.

I
V
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005558-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LEONCIO SAPAVINI E
CHARLE PEREIRA SAPAVINI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
VALQUIRIA TAVARES MATTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão que indeferiu
pedido
de tutela provisória
manejad
o
pelo
s
agravante
s

em desfavor do BANCO DO BRASIL SA em demanda
na qual busca

“Reconhecer e declarar o direito à prorrogação do débito rural, ordenando o alongamento do contrato”.

Em suas razões de recurso
a parte
recorrente aduz,
em suma,
“
que o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural exige do mutuário que comprove tão somente os eventos adversos que impossibilitam o pagamento das operações
”,
que
“a jurisprudência exige a demonstração de que o benefício tenha sido requerido ao agente financeiro administrativamente, por prudência, o agravante demonstrou que realizou o pedido da operação e este não foi atendido”,
bem como que
“todas as adversidades que impossibilitaram o adimplemento das obrigações foram comprovadas por laudos técnicos e laudo médico”.

Em decisão inaugural fora o recurso recepcionado apenas em seu efeito devolutivo.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Ratifico o relatório lançado.

Extrai-se da demada de origem que os agravantes “são produtores rurais dedicado à produção de café e milho no município de Divino de São Lourenço/ES, desde o início de suas atividades, firmou junto ao Banco do Brasil operação para fomentar a atividade rural, juntamente com outros implementos descriminados nas demais cédulas rurais, a qual concedeu 5 operações” consistentes em cédulas rurais pgnoratícias (três) e cédulas de créditos bancários (duas), com vencimentos entre os anos de 2021 a 2025, cujo no importe do débito representa hoje a monta de aproximada de R$ 588.377,25 (quinhentos e oitenta e oito mil e trezentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Pois bem.
É
cediço
em noss
o Tribunal

que
“
Não obstante o enunciado Sumular da Corte Superior disciplinar sobre o direito do devedor à prorrogação do crédito, o alongamento do débito não deve ser realizado de forma automática, sendo necessária a comprovação dos requisitos legais para ser viabilizado, dentre os quais o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida”

(
TJES, Agravo de Instrumento n.
5000837-34.2024.8.08.0000
, Relator
a
Des
a
. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 26/Mar/2024
).

E
m casos que tais a jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que
“
O direito ao alongamento do vencimento de cédula rural está condicionado à comprovação pelo mutuário de que houve situação extraordinária e suficiente para frustrar a razoável expectativa de ganho com a atividade rural”.
(
TJES, Apelação Cível n.

0000886-04.2019.8.08.0044, Relator Des
a
. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023
)
.

A
comple
men
tar tal intelecção constata-se a compreensão de que
“
O alongamento da dívida oriunda de crédito rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência dos eventos mencionados no Manual de Crédito Rural, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor”

(
TJES, Apelação Cível n.

0011547-69.2018.8.08.0014, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2023
)
.

Na hipótese,
ao menos nesta fase de cognição
em que se encontra a demanda
,
entendo como
in
suficientes ao cumprimento de tais requisitos o
mero
envio de requerimento ao agravado apenas no ano de 2024,
bem como
Laudo de Perda unilateralmente
emitido e
acostado
nos autos
.

Destarte,
nesta
ocasião
,
entendo
n
ão h
aver
subsídio neste feito a me distanciar da conclusão emanada pelo magistrado primevo de que
“inexiste na demanda qualquer elemento concreto que justifique o deferimento do pleito em sede de tutela de urgência, sem a observância do contraditório, uma vez que o pedido liminar se confunde com o mérito, sendo necessário ao deslinde da controvérsia uma maior dilação probatória, o que apenas poderá ser verificado na instrução processual
”.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso
.